Tribunal: TJMT
Processo: 0067658-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GOSSO
AGRAVADO(S):
MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S. A.

Número do Protocolo: 67658/2019
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL — PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO — CONFISSÃO DA DÍVIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA — AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL COM OBJETIVO DE DISCUTIR A RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA — POSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.
A confissão de dívida para efeitos de adesão à parcelamento administrativo não impede que o contribuinte ingresse com ação judicial para discutir elementos da relação jurídico-tributária, com fundamento em legislação ordinária e constitucional, que não podem ser ignorados por acordo de vontade entre as partes.
“A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos”. (STJ, Primeira Seção, REsp 1133027/SP recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2011).

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GOSSO
AGRAVADO(S):
MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão monocrática, que deu provimento ao recurso para “anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação declaratória c/c anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito, com a abertura da fase de instrução” (fls. 1.693verso, volume IX).
Aduz que não pode ser desconsiderado o fato de que a agravada realizou acordo de parcelamento do débito de forma espontânea, portanto, tal fato lhe retira integralmente o interesse processual relativo ao débito confessado.
Assegura não ser possível a discussão da dívida após o reconhecimento e confissão do débito, além do requerimento para parcelamento, porquanto implica na renúncia de qualquer defesa ou recurso, inclusive judicialmente.
Requer seja exercido juízo de retratação pelo então relator, ou levado à julgamento pela e. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Contrarrazões às fls. 1.708/1.713verso, volume IX.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão monocrática que deu provimento ao recurso e declarou nula a sentença que extinguiu a ação declaratória c/c anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito, determinando o prosseguimento da ação e abertura da fase de instrução processual (fls. 1.693verso, volume IX).
A decisão unipessoal impugnada, é do seguinte teor, na parte que interessa:

“(...) No caso, o fato de o contribuinte assinar termo de confissão de dívida, no âmbito administrativo, não obsta a propositura de demanda com a finalidade de discutir a validade do negócio jurídico, bem como sobre a obrigação tributária, porquanto, ‘A confissão do débito em matéria tributária diz respeito aos fatos que legitimam o lançamento ou à existência da própria dívida; o contribuinte pode confessar que deve, nada impedindo, todavia, que discorde das alíquotas incidentes ou que demonstre que faz jus à isenção; enfim, que questione o direito aplicado naquela situação de fato’ (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1124420/MG, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2012). (...)
Dessa forma, não se mostra admissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, porquanto, possível é a discussão em juízo da validade do negócio jurídico e da obrigação tributária.
Por outro lado, não é possível o julgamento do mérito
da causa pelo Tribunal, visto que os fatos alegados pela apelante estão a demandar dilação probatória, conforme está posto no acórdão da Quarta Câmara Cível:

[...] O que pretende a agravante, todavia, por intermédio da presente demanda, é demonstrar que, ao contrário do afirmado pelas autoridades competentes, todas as mercadorias objeto de fiscalização foram, de fato, exportadas e que o termo de confissão firmado não passou de mero ‘erro’ cometido pela administração anterior da empresa, que, aliás, estaria a ser investigada pelo Ministério Público, ante as condutas suspeitas por ela perpetradas.
Ora, a meu viso, não é possível concluir, na atual fase de cognição sumária em que se apresenta o processo, apenas pelos documentos trazidos pela agravante, que as mercadorias (soja em grãos) foram concretamente exportadas, de forma a evidenciar a não incidência do
imposto.
A verossimilhança dos argumentos trazidos pela agravante está a depender, na verdade, de profunda dilação probatória, com realização, inclusive, de prova pericial.
Assim, pelo menos nesta quadra, permanece hígido o ato que entendeu pela incidência do imposto, ausente comprovação pela empresa – a despeito de oferecida, administrativamente, oportunidade para tanto – de que
tenham sido as mercadorias exportadas. [...]
Dessa forma, se a própria recorrente admite a imensa dificuldade de se atestar, pormenorizadamente, a efetiva alienação das mercadorias para o exterior e diz que cometeu erros formais no preenchimento dos seus
Registros de Exportação, como se haverá de ter, de plano, como certo que exportou todos os grãos que afirma ter exportado?
Em suma, pelo que se vê, quer a agravante transformar o precário em inelutável, tanto que insiste em asseverar que, ‘por ora, exige-se apenas uma avaliação superficial do direito material cuja tutela se busca’, o que, de jeito maneira, é admissível. [...]. (Trecho do voto do relator: TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 46656/2013, Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 29 de outubro de 2013).

Em conclusão, a sentença é contrária a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, a autorizar decisão unipessoal do relator.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, V, a, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação declaratória c/c anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito, com a abertura da fase de instrução. (...)”. (fls. 1.691verso/1.694, volume IX).

Pois bem.
Extrai-se dos autos que a agravada ajuizou ação declaratória c/c anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito, com a pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica entre si e o Estado de Mato Grosso, decorrente de Termo de confissão de dívida fiscal e compensação, com fundamento de que na referida ação será demonstrado que não ocorreram os fatos geradores confessados, objeto do Auto de Infração, demonstrando inequivocamente que todas as mercadorias descritas na autuação do agente fiscalizador ingressaram nos respectivos armazéns alfandegários localizados nos municípios de Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul e Itajaí, logo, foram de fato exportadas (fls. 22/23, volume I).
O agravante aponta que deve ser mantida a sentença reformada pelo então relator, em decisão monocrática, que extinguiu a ação originária anulatória de débito fiscal por ausência de interesse processual da agravada, na medida que aderiu à programa de compensação e parcelamento de débito previsto na Lei do Estado de Mato Grosso no8.672/2007 e, portanto, reconheceu de forma irretratável a dívida com expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo, bem como desistência dos já interpostos (artigo 5o).
Em que pese a irresignação do agravante ante o provimento do recurso, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de recursos repetitivos, senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, § 1o, DO CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão. 5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.” (STJ, Primeira Seção, REsp 1133027/SP, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2011).

Com efeito, ainda que o contribuinte tenha assinado o termo de confissão de dívida na esfera administrativa, tal fato não o de ingressar com demanda para discutir a validade do negócio jurídico ou a respeito da legalidade ou validade da obrigação tributária exigida, o que é o caso.

“Muito embora para a adesão ao REFIS a lei imponha a confissão irretratável da dívida (art. 4o., II da Lei 10.684/03), se o parcelamento foi concedido pela Administração sem que obedecidos os ditames legais, é defeso ao Judiciário substituir às partes e decretar a renúncia de ofício, uma vez que não são os termos do parcelamento que estão sendo discutidos na vida judicial, mas aspectos singulares do débito cobrado. A confissão do débito em matéria tributária diz respeito aos fatos que legitimam o lançamento ou à existência da própria dívida; o contribuinte pode confessar que deve, nada impedindo, todavia, que discorde das alíquotas incidentes ou que demonstre que faz jus à isenção; enfim, que questione o direito aplicado naquela situação de fato. (...)
Dessa forma, instaurada a via judicial de discussão do débito, a adesão ao parcelamento, por si só, não permite que o Juiz, fazendo as vezes do contribuinte e sem sua expressa concordância extinga o feito com julgamento do mérito e declare a sua renúncia a qualquer discussão sobre o direito incidente aos fatos confessados.
7. Se as condições para a obtenção do parcelamento são a confissão do débito e a desistência ou a não propositura (conforme o caso) de ação judicial para discuti-lo, a consequência que pode advir do comportamento contrário do contribuinte é a sua não-inclusão ou exclusão do REFIS/PAES, com o restabelecimento da exigibilidade do saldo devedor. (...)”. (Trecho do voto do relator, STJ, Primeira Seção, REsp 1124420/MG, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2012).

Desse modo, a extinção da ação originária anulatória de débito fiscal por ausência de interesse processual não é admissível em razão de que é facultado ao contribuinte discutir judicialmente a validade do negócio jurídico ou da obrigação tributária exigida, ainda que tenha confessado e parcelado o crédito tributário.
Como bem colocado na decisão agravada, o entendimento dos Tribunais Superiores acerca do tema levantado pelo agravante permanece hígido:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE APENAS QUANTO AOS ASPECTOS JURÍDICOS. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE SE DISCUTEM ASPECTOS FÁTICOS. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. A 1o. Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.133.027/SP, Relator p/ o acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, assentou que se admite apenas a discussão judicial de aspectos jurídicos da obrigação tributária, independentemente de confissão da dívida no âmbito administrativo, sendo, todavia, irrevogável e irretratável a confissão da dívida no que pertine aos aspectos fáticos do lançamento.
2. Hipótese em que a pretensão da parte agravante é discutir judicialmente aspectos fáticos do lançamento apurados em perícia contábil, quais sejam, a suficiência do recolhimento da contribuição patronal em relação à folha de pagamento contabilizada e o pagamento de salário-família. Nesse contexto, forçoso reconhecer a impossibilidade de revisão judicial dos débitos tributários validamente constituídos e depois parcelados.
3. Agravo Interno da Empresa desprovido." (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1368356/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE DISCUSSÃO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO ADOTADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ, no julgamento do REsp 1.133.027/SP, no rito dos recursos repetitivos, consignou que a "confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos".
2. No que tange à apontada violação do art. 204 do Código Tributário Nacional e 373 do Código de Processo Civil de 2015, ante o argumento de que o recorrido não se desincumbiu do ônus probatório, bem como do art. 176 do CTN, porquanto a isenção tributária não pode ser concedida sem o preenchimento dos requisitos legais, não é possível analisá-lo, pois a instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1740318/AC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de março de 2019).

No caso, o interesse processual do contribuinte na ação declaratória c/c anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito é patente, na medida que pretende discutir judicialmente os aspectos legais e jurídicos da obrigação tributária, e o fato de confessar e assinar acordo de parcelamento no âmbito administrativo não pode impedir que ingresse em Juízo com pretensão de rever a legalidade da exação.
Aliás, impedir o contribuinte de discutir os aspectos legais e jurídicos da obrigação tributária no âmbito judicial, mesmo que haja uma confissão de dívida, viola o princípio do direito à apreciação do Poder Judiciário de qualquer lesão ou ameaça a direito, disposto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal de 1988.
Em consequência, a decisão que deu provimento ao recurso e determinou o prosseguimento da ação declaratória c/c anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito e ainda, abertura da fase de instrução para verificação do alegado, não merece qualquer retoque, porquanto é medida de justiça e está em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, em sede de recursos repetitivos.
Por essas razões, voto para negar provimento ao recurso e manter a decisão monocrática anteriormente proferida.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR